Tribunal: TJSP
Processo: 2214687-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Os elementos de convicção do juízo a quo, que abalam a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada, exigem que os interessados no benefício demonstrem efetivamente, com argumentos e/ou provas, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais – Ausência de comprovação – Decisão mantida.

PEDIDO DE

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Os elementos de convicção do juízo a quo, que abalam a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada, exigem que os interessados no benefício demonstrem efetivamente, com argumentos e/ou provas, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais – Ausência de comprovação – Decisão mantida.

PEDIDO DE DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO
- Pedido que não foi apreciado em primeira instância e, consequentemente, não foi objeto da decisão recorrida – Não conhecimento do recurso nessa parte.

Recurso não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214687-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que são agravantes
KAMILLA MOREIRA DA SILVA MELLO e ROBERSON LUÍS DE MELLO, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214687-66.2020.8.26.0000 -Voto no 32310
2
Agravo de Instrumento no 2214687-66.2020.8.26.0000
Agravantes: Kamilla Moreira da Silva Mello e Roberson Luis de
Mello
Agravado: Banco do Brasil S/A
Juiz: Marcelo Asdrúbal Augusto Gama
Comarca: Sertãozinho 2a Vara Cível
Voto 32310
JUSTIÇA
GRATUITA
-
BENEFÍCIO
INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Os elementos de convicção do juízo a quo, que
abalam
a
credibilidade
da
declaração
de
hipossuficiência apresentada, exigem que os
interessados
no
benefício
demonstrem
efetivamente, com argumentos e/ou provas, sua
impossibilidade de arcar com as despesas
processuais
Ausência de comprovação

Decisão mantida.
PEDIDO
DE
DIFERIMENTO
DO
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO
PROCESSO
- Pedido que não foi apreciado em primeira
instância e, consequentemente, não foi objeto da
decisão recorrida Não conhecimento do recurso
nessa parte.
Recurso não provido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada à fl. 37 que, na ação
revisional de financiamento imobiliário1 ajuizada por Kamilla
Moreira da Silva Mello e Roberson Luis de Mello em face de
Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido de justiça gratuita
formulado pelos autores e determinou o recolhimento da taxa
1 Valor da causa: R$ 2.000,00, em agosto de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214687-66.2020.8.26.0000 -Voto no 32310
3
judiciária e das despesas de citação, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Os agravantes requerem a reforma
da decisão, para que seja deferida a gratuidade de justiça,
sustentando que não possuem condições de arcar com as custas
processuais sem prejuízo ao seu sustento e de sua família. Os
agravantes afirmam que não possuem a mesma condição
financeira de cinco anos atrás, quando firmaram o contrato de
financiamento imobiliário com o réu. Em caso de manutenção da
decisão, requerem que seja deferido o pagamento das custas ao
final do processo.
Recurso
recebido
e
bem
processado. Os agravantes foram intimados para apresentarem
cópia da última de declaração de imposto de renda e dos extratos
bancários dos últimos três meses, o que foi cumprido às fls.
80/109. Dispensou-se a contraminuta, por ausência de citação do
agravado.
É o relatório.
Na
espécie,
não
se
mostram
presentes elementos suficientes que possam amparar a
pretensão. Apesar de os autores terem firmado declaração de
hipossuficiência,
as
declarações
de
imposto
de
renda
apresentadas demonstram que os autores são empresários,
sócios da empresa denominada Rodoviário Bom Jesus
Sertãozinho Ltda., tendo auferido rendimentos tributáveis de R$
23.058,00 (vinte e três mil, cinquenta e oito reais), cada um. Além
disso, o autor é proprietário do veículo da marca Honda, modelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214687-66.2020.8.26.0000 -Voto no 32310
4
City, ano 2013, modelo 2014.
Tal situação, aliada ao fato de que
os autores financiaram um imóvel no valor de R$ 565.000,00
(quinhentos e sessenta e cinco mil reais), dando R$ 113.000,00
(cento e treze mil reais) de entrada, afastam a presunção de
pobreza, notadamente porque houve comprovação de renda
suficiente para a assunção do financiamento.
O pedido subsidiário de diferimento
do recolhimento das custas para o final não pode ser conhecido,
sob pena de supressão de um grau de jurisdição, porque não foi
apreciado pela decisão ora agravada.
Embora não recolhidas as custas
deste recurso, dele se conhecerá, uma vez que, dizendo respeito
ao próprio objeto (justiça gratuita), ao não o conhecer, estar-se-ia
negando a prestação jurisdicional, ferindo o princípio do livre
acesso ao Poder Judiciário.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, na parte conhecida, devendo ser recolhidas as custas
iniciais, nos termos da decisão recorrida, e as deste recurso, no
prazo de quinze dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.
MARINO NETO
Relator